Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica contra a mulher, das infrações de vias de fato, ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.

2. Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. A contravenção não exige um especial fim de agir, ou seja, o seu dolo não é específico, bastando que o agente delituoso pratique conduta contra a integridade física de outrem.

3. O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.

4. A violação de domicílio é um crime previsto no art. 150 do Código Penal, que consiste em violar a privacidade e a intimidade de alguém, sem o seu consentimento ou autorização, invadindo o seu espaço residencial ou anexo.

5. O crime prenunciado no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 se refere ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Cabe ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal. Desse modo, o sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida.

6. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.

8. Na segunda fase, o juiz estabelece a pena intermediária, observando as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes genéricas (artigos 61 e 65 do CP) e específicas (previstas na legislação extravagante - depende de cada crime). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria para cada circunstância aplicada, porquanto razoável e proporcional, considerando que “a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (HC 412.546/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

9. Se uma pessoa mediante mais de uma ação ou omissão praticar dois ou mais de um crime, idênticos ou não, estamos diante do concurso material, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que a pessoa haja incorrido (art. 69 do CP).

10. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

11. Deu-se parcial provimento ao recurso.